Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-10.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com o falecimento do possuidor, todos seus direitos transmitem-se automaticamente aos herdeiros, inclusive os possessórios.
2. Aquele que ocupa a propriedade em razão de relação sócioafetiva com o falecido, é mero detentor, pois não a detém em nome próprio, de sorte que a permanência não consentida pelos herdeiros caracteriza o esbulho possessório, impondo-se a reintegração do espólio na posse do imóvel.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.